Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-84.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COBRANÇA DE EVENTUAIS DÍVIDAS DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO PELA GENITORA FALECIDA DO RÉU. EXISTÊNCIA DO CONTRATO E TERMOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. A relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ.

2. Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório acerca da existência do contrato firmado com a genitora falecida do réu, com os respectivos encargos e valores cobrados, não há como inferir a existência do prejuízo alegado pelo banco.

3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelo adesivo do réu prejudicado.